Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748004-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0706799-92.2018.8.07.0009), requerida por DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME, homologou o laudo pericial e tornou líquida a condenação no valor de R$192.349,14 (ID 74650005, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21179792), a agravante sustenta, em síntese, que a agravada colacionou aos autos extratos bancários contendo supostas transações entre as partes, que totalizavam a quantia de R$172.955,58; contudo, em tais documentos não se vislumbra qualquer identificação do depositante; há, apenas, grifos feitos pela própria recorrida. Assevera que, determinada a realização de perícia contábil, o nobre perito afirmou que os extratos bancários juntados pela agravada não possuíam identificação, não tendo assim força para comprovar que a operação de crédito se deu de fato entre as partes. Discorre sobre a presença dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada e atribuir à liquidação o valor de R$64.738,92, por ser esta a única quantia comprovada por meio de documentos idôneos e revestidos de formalidades legais. Preparo comprovado (ID 21266386). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, cumpre destacar que, com efeito, no Agravo de Instrumento no 0725228-03.2019.8.07.0000, esta Corte de Justiça estabeleceu que cabe ao credor apresentar os documentos necessários para a apuração do valor da condenação, consoante ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. DOCUMENTOS. NECESSÁRIOS. ÔNUS DO CREDOR. Na liquidação de sentença por arbitramento, não pode o autor limitar-se a apontar o valor da condenação sem subsidiar sua alegação com documentos que suficientemente demonstrem o quantum debeatur. Cabe ao credor apresentar os documentos necessários para a apuração do valor da condenação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231828, 07252280320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, no referido acórdão foi destacado que a comprovação dos valores não requer necessariamente a apresentação de notas fiscais. Confira-se trecho do acórdão: Todavia, diferentemente do que defende a agravante, a comprovação dos valores não requer necessariamente a apresentação de notas fiscais, admitindo-se outros documentos que demonstrem de forma satisfatória o valor cobrado, tais como comprovantes de transações bancárias, recibos de pagamento, livros contábeis. Lembre-se que o ordenamento jurídico não adota o sistema tarifado de provas, de modo que a alegação do credor pode ser provada por outros documentos, desde que suficientes para o convencimento do Juízo de origem. Assim, não há nenhuma irregularidade na utilização pelo perito de outros documentos que não apenas notas fiscais, para apuração do valor devido. Sobre o montante indicado pelo perito, que foi homologado pelo Juízo a quo, o expert esclareceu que (ID 71768026 - Pág. 12 do processo de origem): RESPOSTA: Pelo que se depreende do comando sentencial, a liquidada foi condenada ao pagamento de uma indenização, em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante a vigência contratual, bem como ao pagamento de uma indenização devido a inexistência de pré-aviso da rescisão contratual, no importe de 1/3 das comissões auferidas pela liquidante nos últimos 3 (três) meses de contrato. Para apuração dos valores percebidos pela liquidante, o acórdão de ID 60509879 determinou que a apuração de tais valores sejam realizadas por meio de documentos idôneos e obtidos de forma lícita, como extratos bancários, notas fiscais, livros contábeis e recibos de pagamento. Para o primeiro cálculo, foram utilizados todos os documentos marcados pelo Autor, que segundo ele, vieram da relação comercial com o Réu. Todavia somente as operações com notas fiscais nos da a certeza da relação comercial. Abaixo seguem os valores apurados por este perito considerando as notas fiscais e os dados bancários contidos nos extratos que possivelmente podem ser da relação comercial entre as partes. Os demais créditos não foram considerados por não haver nenhuma possibilidade de relação comercial. Ou seja, aparentemente, o perito guiou-se pela orientação constante do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0725228-03.2019.8.07.0000 e utilizou documentos que possuem pertinência à relação comercial travada entre as partes para apurar o valor da condenação. Desse modo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isto não impede que, ao analisar com profundidade a questão, obtenha-se outra conclusão. Portanto, considerando que a solução do recurso demanda análise percuciente e que, de forma preliminar, não se constata a probabilidade do agravo de instrumento, não é possível o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator